Tribunal: STF
Processo: RE 1364801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDOC 6) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE ANTES DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO CASO DOS AUTOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao aquiescer com a possibilidade de inscrição do recorrente, antes da instauração de Tomada de Contas Especial, em cadastro de inadimplentes (SIAFI/SICONV ou CADIN) ante a não apresentação de prestação de contas de recursos repassados mediante convênio, infringiria os princípios da ampla defesa e do contraditório previstos no inciso LV do art. 5º da Carta da República.



    Assevera, nesse contexto, que “diante do julgamento pela não aprovação das contas de convênio, a imediata inscrição do Recorrente como inadimplente no sistema do SIAF/SICONV demonstra-se como verdadeira agressão à garantia plena do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório” (eDOC 6, fl. 11).



    Aduz, ainda, que ”cabe ao órgão da administração pública não só garantir o contraditório e ampla defesa ao notificar a entidade acerca da não aprovação das contas, mas só poderá realizar qualquer tipo de inscrição ou negativação em órgão de controle após o processo de tomada de contas especial no Tribunal de Contas da União” (eDOC 16, fl. 12).



    Ao fim, requer seja dado provimento ao apelo excepcional “com o fito de que seja reformada a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (eDOC 6, fl. 29).



    Considerando o Tema n. 327 da repercussão geral, o ministro Luiz Fux, então Presidente do Supremo, devolveu o feito para eventual retratação (eDOC 10), que foi negada sob a justificativa de que “o IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira não é ente federado (União, Estado, Distrito Federal e município)” (eDOC 17, fl. 3).



    Contra esse julgamento em nível de retratação, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP formulou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Lei Maior, outro recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por inadmissível o segundo recurso extraordinário (eDOC 21) deduzido pelo IMIP contra o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, porquanto, negada a readequação, subsiste integralmente o julgamento atacado (eDOC 4) pelo primeiro recurso extremo (eDOC 6), de modo que este ainda conserva seu fim. 



    Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. No mesmo sentido, aponto a orientação firmada no ARE 1.219.418, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, Relator o ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ao apreciar o primeiro apelo extremo (eDOC 6), tenho que não merece acolhimento, pois, no que se refere à arguida infringência ao contraditório e à ampla defesa, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal Supremo entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo a matéria infraconstitucional.



    Friso, ademais, que a Corte Regional entendeu, a partir do exame dos fatos e das provas, pela possibilidade de inscrição do recorrente, antes da instauração de Tomada de Contas Especial, em cadastro de inadimplentes (SIAFI/SICONV ou CADIN) ante a não apresentação de prestação de contas de recursos repassados por meio de convênio com o Ministério da Saúde. A propósito, cito trechos da ementa do julgamento impugnado:



    3. No caso, o impetrante recebeu o Ofício n ° 13/MS/SE/DICON/AL, conforme anexo, emitido pelo núcleo regional do Ministério da Saúde, que comunicou acerca da não aprovação da prestação de contas do Convênio nº 759415/2011, com fundamento no Parecer Financeiro n ° 008/2016, indicando que caso não feito o pagamento das verbas glosadas, seria realizada a imediata inscrição de inadimplência junto ao SIAFI/SICONV - id. 4058000.6829141 . 



    4. O Ministério da Saúde, em procedimento interno, constatou irregularidades nas contas apresentadas pelo IMIP, pelo que as rejeitou. O IMIP, em Ofício, conforme informado em Parecer do Ministério da Saúde, defendeu que não praticou qualquer irregularidade (ids. 4058000.6829140 e 4058000.6829155) . Foram apreciadas as razões do IMIP, concluindo-se pela sua aprovação parcial (id. 4058000.6829143) 



    5. Em respeito ao princípio da ampla defesa, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação da Análise de Contas, colocou-se à disposição para os esclarecimentos necessários ou justificativas (id. 4058000.6829141). O IMIP, teve a oportunidade de justificar as contas, conforme se constata no Parecer do Ministério da Saúde nº 10/2019, e apresentou suas razões de defesa – ids. 4058000.6829138 e 4058000.6829143. Foi devidamente proporcionado o contraditório ao impetrante. Mas, não foram acolhidos os seus argumentos.



    6. Enquanto não for instaurada a tomada de constas especial, é perfeitamente possível a inscrição e a manutenção do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes. Eis que, na hipótese, a inscrição no SIAFI não se encontra subordinada à instauração do processo administrativo de Tomada de Contas Especial perante o TCU.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento adotado pela Corte de origem demanda, necessariamente, a incursão no acervo fático- -probatório, o que implicaria em ofensa ao contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Destaco, por fim, que não se aplica à presente discussão a tese firmada pelo Supremo por ocasião do julgamento do Tema n. 327 (RE 1.067.086) da repercussão geral, pois o que se discutiu nesse vinculativo foi a possibilidade de inscrição de entes federados – o que não é o caso da recorrente – em cadastro de inadimplentes sem a prévia apreciação de Tomada de Contas Especial. Nesse mesmo sentido, aponto o que restou decidido pelo ministro Alexandre de Moraes em sede de decisão monocrática no RE 1.339.221. 



    3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente